Tribunal: TJPA
Processo: 0001898-62.2014.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001898-62.2014.8.14.0076

APELANTE: ANA SUELY TRINDADE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍNCULO LABORAL COM O ENTE PÚBLICO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. EXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A TANTO. PRESENÇA DE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO
GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DO ACARÁ
(id. 12466503) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará (id. 12466498 – fls. 189/213) que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
ANA SUELY TRINDADE DA SILVA,
julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o ato administrativo que demitiu a autora, determinando a sua imediata reintegração ao cargo de professora, assim como o pagamento dos vencimentos referentes ao mês de agosto de 2013 e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (id. 12466503) alegando a impossibilidade de exame do mérito administrativo pelo Judiciário e a inviabilidade de reconhecimento de estabilidade com fundamento no art. 19 do ADCT ao servidor temporário.

Defendeu o não cabimento de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimada, a autora apresentou contrarrazões (id. 12466508), defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Subiram os autos a esta instância, cabendo inicialmente a relatoria do feito ao Desembargador Mairton Marques Carneiro que, no id. 12468565, determinou a remessa do processado ao Ministério Público para análise e emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 12675478).

No id. 12853739, o Desembargador relator originário, reconhecendo existir prevenção minha para relatar o recurso, determinou a redistribuição dos autos.

O processado veio à minha relatoria por redistribuição, portanto.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

O cerne da questão controvertida cinge-se em saber se a autora goza ou não da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, que tem a seguinte redação,
verbis
:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Conforme a redação do artigo supracitado, é necessária a comprovação do exercício continuado de 5 (cinco) anos de serviço público para que o direito pleiteado pela autora seja concretizado.

Trata-se, no caso, de uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, dado o advento da nova CF/88.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é uníssono nesse sentido, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade
, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1280996 AC 0605046-71.2018.8.01.0070, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Turma, Data de

Publicação: 26/05/2021). (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade,
não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1297814 AC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021). (grifei)

Assim, tem-se que o art. 19 do ADCT conferiu o direito à estabilidade a todos os servidores públicos que preenchessem suas exigências, independentemente da denominação ou do cargo, ou de prévia aprovação em concurso público.

Sobre o tema, adverte Carvalho Filho que:

[...] as hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 32ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 788).

No caso em tela, após análise dos autos, verifico que se configurou a estabilidade alegada pela ora recorrida no serviço público, haja vista ter sido comprovada a sua nomeação para exercer a função de professora no Município recorrente com, pelo menos, 5 (cinco) anos continuados antes da promulgação da Constituição/88, de acordo com os termos da Portaria n° 017/83, de 07.03.1983 (id. 12466484 – fl. 25),

Portaria n° 063/84, de 02.03.1984 (id. 12466484 – fl. 26), Portaria nº 201/85, de 03.03.1985 (id. 12466485 – fl.27), Portaria nº 480/86, de 1º.03.1986 (id. 12466485 - fl. 28), Portaria n° 542/87, de 06.03.1987 (id. 12466485 – fl. 29) e Portaria nº 610/88, de 05.03.1988 (id. 12466485 – fl. 30).

Dessa maneira, restou evidente que a recorrida trabalhava no serviço público, pelo menos, desde março de 1983.

Frise-se que não se trata de indevida incursão no
mérito administrativo, pois é possível ao Poder Judiciário o controle de legalidade do ato administrativo, preservando-se, assim, o princípio da separação dos Poderes.

Quanto à responsabilização pessoal do gestor público
em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da administração pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do gestor público municipal, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

No que tange ao valor arbitrado – multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – entendo, no que diz respeito a essa questão, haver sido observado o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que
a finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual a Justiça impôs uma obrigação.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Por se tratar de matéria de ordem pública, afasto a responsabilização pessoal do gestor público no que compreende o pagamento de astreintes, cabendo esse ônus, sendo o caso, ao ente recorrente, nos termos acima esposados.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023